Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735722-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN SOUSA MENDES AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Viviane Lima da Purificação e Vinicius Azevedo de Lima, em favor de KEVIN SOUSA MENDES, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia– NAC, a qual foi mantida pelo Juízo de Garantias (Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Os impetrantes alegam, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Alegam que o paciente, de 23 anos, foi preso em flagrante no dia 11/08/2025, na cidade de Riacho Fundo/DF, sob a acusação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Defendem que a prisão do paciente decorreu exclusivamente de denúncias anônimas e que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Aduzem que não houve apreensão de balança de precisão, cadernos de contabilidade, grande soma em dinheiro ou qualquer outro indicativo típico da mercancia ilícita. Diante disso, requerem seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a revogação de prisão preventiva do paciente. Em 25/08/2025, às 21h13, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025. É o breve relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do Princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. Segundo consta nos autos originários, houve a prisão em flagrante do ora paciente em 11/08/2025, na cidade de Riacho Fundo/DF, sob a acusação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Pois bem. A decisão do NAC, de ID Num. 246070208 - Pág. 1, converteu a prisão em flagrante em preventiva em13/08/2025. Conforme art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pesem os argumentos dos impetrantes, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. A análise dos autos revela que a prisão preventiva do investigado foi determinada com base em elementos concretos que indicam sua possível atuação no tráfico de entorpecentes. A narrativa dos agentes de segurança, aliada ao depoimento de um usuário que confirmou ter adquirido substância ilícita do indivíduo monitorado pela polícia, reforça a suspeita de envolvimento com a prática criminosa. Além disso, consta nos registros que o acusado possui condenação anterior pelo mesmo tipo penal, o que evidencia uma possível reincidência delitiva. Esse histórico contribui para justificar a necessidade da medida cautelar extrema, diante do risco de reiteração da conduta criminosa. Por outro lado, os argumentos apresentados pela defesa, como existência de residência fixa, vínculo empregatício formal e auxílio financeiro a enteado — não se mostram suficientes para afastar a imposição da prisão preventiva. Tais circunstâncias, embora relevantes, não garantem, por si só, a substituição da custódia por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Nessas hipóteses, o entendimento dessa Corte de Justiça é de que a prisão se justifica. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar submetido à prisão preventiva com base em elementos precários, genéricos e insuficientes, além de registrar que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e que ele é usuário de drogas. Requer a revogação da prisão preventiva, determinando-se a liberdade provisória do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos informativos colhidos dos autos principais, incluindo a apreensão de entorpecentes e as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, assim como da testemunha que apontou o paciente como sendo conhecido por vender drogas na região. 4. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 5. Os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 2031214, 0728174-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) grifo nosso “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EM GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Tendo a decisão impugnada convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de ausência de fundamentação. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). 3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Logo, para desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais faz-se necessária prova inequívoca da sua suspeição. 4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpusadmitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. (Acórdão 1691319, 0711742-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) grifo nosso Assim, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos de origem, tendo restado demonstrados indícios suficientes de autoria que pesam sobre o paciente. De igual modo, também se constata presente o periculum libertatis, visto que, seguramente, a opção pela custódia cautelar do paciente no caso em tela se motivou pelo próprio modus operandi da conduta e a possibilidade de reiteração. A prisão preventiva, em princípio, é plenamente admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento de liberdade provisória ou de medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos, no horário regular, ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância